Tribunal: TJSP
Processo: 0002410-78.2007.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E INFERIORES – MALES PSICOLÓGICOS- DEPRESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA POR LER/DORT – DEPRESSÃO DE NATUREZA EXTRA LABORAL – PROVA TÉCNICA NÃO COMBATIDA POR NENHUM MEIO DE PROVA –

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA - AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E INFERIORES – MALES PSICOLÓGICOS- DEPRESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA POR LER/DORT – DEPRESSÃO DE NATUREZA EXTRA LABORAL – PROVA TÉCNICA NÃO COMBATIDA POR NENHUM MEIO DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATIDA.

Recurso desprovido.